Tribunal: TCU
Processo: 015.739/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1423/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1058/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 4/2020), ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ação Transporte e Turismos Ltda. no bojo do TC Processo 027.382/2019-2 diante dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 31/2019 promovido pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) para a contratação de serviços de transporte de passageiros, incluindo o combustível, a manutenção, a mão de obra especializada e o seguro contra acidente, sob o valor estimado de R$ 7.045.601,05; Considerando que, ao conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, a 2a Câmara do TCU proferiu o aludido Acórdão 1.058/2020 no seguinte sentido: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo que se abstenha de, nos futuros certames licitatórios, incorrer nas falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico no 31/2019 e, especialmente, nas seguintes falhas: 1.7.1.1. a exigência de comprovação de regularidade das licitantes junto às agências de transportes estaduais e municipais para efeito de habilitação, contrariando o art. 30 da Lei no 8.666, de 1993, ao extrapolar o rol taxativo dos requisitos de habilitação, além de restringir a tender a competitividade do certame; 1.7.1.2. a exigência de que os veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços possuam a etiqueta de categoria A (mais eficiente) junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), sem a previsão na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 490, de 2018; 1.7.1.3. a ausência de critérios para a aferição da eficiência energética equivalente à etiqueta de categoria A (mais eficiente) junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), não observando o princípio do julgamento objetivo previsto no art. 3o da Lei no 8.666, de 1993; 1.7.1.4. apresente ao TCU o devido plano de ação tendente a resultar no efetivo cumprimento dos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.3 dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; " Considerando que, em sua resposta, o CTMSP encaminhou o "relatório do plano de ação" e nele teria assumido o compromisso de não mais incorrer nas referidas falhas em certames futuros, além de informar que elas seriam incluídas para a avaliação nos pareceres jurídicos a serem enviados à Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo; Considerando que, ao analisar o suscitado relatório, a unidade técnica assinalou que o expediente não possuiria a específica natureza de plano de ação, mas a aludida organização militar teria acertado ao assumir o referido compromisso, não tendo a falha resultado em efetiva irregularidade ante a revogação do aludido Pregão Eletrônico n.o 31/2019; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica pugnou pelo cumprimento das determinações proferidas pelo item 1.7.1 do Acórdão 1058/2020-TCU-Segunda Câmara e pelo subjacente arquivamento do presente processo; Considerando, todavia, que o CTMSP não teria apresentado o efetivo plano de ação tendente a resultar no cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.3 do acórdão, tendo apenas apresentado a mera alegação de essas determinações serem avaliadas nos futuros pareceres jurídicos; Considerando, ainda, que a revogação do Pregão Eletrônico n.o 31/2019 corresponderia a desfazimento pelo interesse público, nos termos do art. 49 da Lei n.o 8.666, de 1992, não devendo o CTMSP promover, contudo, a retomada do referido certame sem a efetiva correção das falhas identificadas no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1058/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.739/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, 2020, para que o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo atente para a necessidade de não realizar a retomada do Pregão Eletrônico n.o 31/2019, nem a sua substituição por outro certame idêntico ou semelhante, sem a efetiva correção de todas as falhas identificadas no presente processo, sob pena de, entre outras medidas, a falha resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU, em desfavor dos responsáveis; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.6.3. promover o arquivamento do presente processo de monitoramento.